Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. REGULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR CREDITADO A TERCEIRA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco Pan S.A, e parcialmente procedentes os pedidos em relação à Prime Solution, para condená-la a ressarcir o valor de R$7.689,47, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Em suas razões, a requerente sustenta a responsabilidade solidária dos requeridos. Afirma que houve fraude na contratação do empréstimo. Pede a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo e condenar os réus a ressarcirem o valor de R$6.076,08 e a pagarem indenização por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões, id 69861342.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Compulsando os autos, verifica-se que, em setembro de 2022, a recorrente descobriu a existência de um contrato de empréstimo vinculado ao seu nome, no valor de R$ 7.706,49, ao qual não anuiu, e que se tratava de contrato fraudulento. Com o objetivo de resolver o problema, o interlocutor orientou-a a restituir o referido valor a empresa Prime Solution por meio de pagamento via boleto bancário, o que foi feito. Mas as parcelas continuaram a ser descontadas de seu benefício.
5. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, os recorrentes respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Todavia, no que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, as provas colacionadas nos autos não comprovam qualquer falha na prestação de serviço da parte recorrente. Verifica-se que o empréstimo consignado foi realizado em nome da recorrida junto ao requerido BANCO PAN S.A. no dia 18/07/2022, sendo depositado em sua conta bancária o valor de R$7.706,49 e somente no dia 22/09/2022 houve o contato da empresa segunda requerida, com vistas a perpetração da fraude.
7. É válido lembrar que o contrato juntado (ID 69861325) se reveste de legitimidade, uma vez que foi celebrado por meio digital, com aceite lançado mediante biometria facial, além de apresentar sua geolocalização no momento da assinatura do contrato. Portanto, não há comprovação de falha na prestação de serviço do Banco (CDC, art. 14), visto que a recorrente não comprovou o nexo de causalidade entre o dano experimentado e eventual conduta dos recorrentes. Esclareça-se que o contrato foi celebrado e o valor relativo ao empréstimo depositado em favor da recorrida. Assim, não respondem solidariamente pelos danos alegados pela autora, a teor do que dispõe o art. 7o c/c art. 25, §1o do CDC, uma vez que a transferência do numerário foi feita pela recorrida em favor da empresa intermediadora, a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo ocorrido.
8. Nesse prisma, impõe-se a confirmação da sentença.
9. Recursos CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.